Tribunal: TCU
Processo: 009.447/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma deferidos pela administração da Segunda Região Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas em favor de Adão Rodrigues de Andrade, Antônio Francisco do Prado, Evanir Gomes da Silva e Hermes Domingues de Medeiros pela administração da 2a Região Militar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de reforma em favor de Antônio Francisco do Prado (à Peça 3 sob o no 10003410-07-2014-000037-9), Evanir Gomes da Silva (à Peça 4 sob o no 10003410-07-2014-000117-0) e Hermes Domingues de Medeiros (à Peça 6 sob o no 10003410-07-2014-000039-5), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato inicial de reforma em favor de Adão Rodrigues de Andrade (à Peça 2 sob o no 10003410-07-2014-000043-3), nos termos do art. 260, § 5o, do RITCU, diante do falecimento do beneficiário e da subsequente cessação dos efeitos financeiros da aludida concessão; 9.3. considerar ilegal o ato de alteração da reforma em favor de Evanir Gomes da Silva (à Peça 5 sob o no 10003410-07-2015-000025-8), negando-lhe o respectivo registro; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.5. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração da 2a Região Militar junto ao Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.5.1. faça cessar o pagamento decorrente do ato ora considerado ilegal pelo item 9.3 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.5.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado indicado no item 9.3 deste Acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar o comprovante dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.5.3. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato da aludida reforma sem a ilegalidade suscitada, contudo, pelo item 9.3 deste Acórdão para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.6. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.6.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração da 2a Região Militar junto ao Comando da Aeronáutica, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.5 deste Acórdão; e 9.6.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.5 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.